Tribunal: TJDFT
Processo: 0726361-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726361-12.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: OLIVEIROS BORGES DO NASCIMENTO AGRAVADO: AMANDA NOGUEIRA BORGES DESPACHO O agravante-executado pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça, mas não apresenta documento para provar a hipossuficiência financeira. Intime-se o agravante-executado para que comprove a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC. Brasília - DF, 17 de agosto de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora